Tribunal: STF
Processo: RE 1156963
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional da Primeira Região assim ementado (Doc -5, fl. 6) :



    “IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. LEI 8.200/1991, ARTIGO 3°, INCISO II, CONSTITUCIONALIDADE.



1.     Não há direito adquirido a índice de correção monetária. Precedentes desta Corte e do STF.



2.     Constitucionalidade do artigo 3°, inciso II, da Lei 8.200/1991.



3.     Apelação a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Doc - 5, fl. 30).



    No extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 3°, II da Lei 8.200/1991 por ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, segurança jurídica e da irretroatividade (Doc. - 5, fls. 54 a 75).



    Alega que o art. 3°, II da Lei 8.200/91 impõe tributação sobre fato ocorrido anteriormente à sua publicação. 



    Aduz que quando realizou integralmente seu lucro inflacionário, o imposto devido foi calculado sobre o valor total, incluindo-se as diferenças complementares de correção monetária, haja vista o expresso revigoramento da Lei 8.200/91 pela Lei 8.682/93. Por outro lado, afirma que a revogação da Lei 8.200/91 durante o prazo de vigência das MP’s 312, 314, 316, 321 e 325, favoreceu os contribuintes que realizaram integralmente o lucro inflacionário acumulado, violando, portanto, o princípio da isonomia. 



    Assim, requer a declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, II, da Lei 8.200/91 por ofensa aos princípios da irretroatividade, segurança jurídica e da isonomia.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Indaga-se neste recurso extraordinário se o art. 3°, inciso II, da Lei 8.200/1991, que prevê a aplicação retroativa de complementação de correção monetária das demonstrações financeiras relativas ao ano-base 1990, viola o art. 150, incisos II e III, a, da Constituição Federal.



     No RE 201.465-6/MG, o Plenário da Corte concluiu pela constitucionalidade do art. 3º, I da Lei nº 8.200/91 (com a redação dada pela Lei 8.682/93), chancelando a dedução em seis anos, a partir de 1.993 (25% em 1.993 e 15% de 1.994 a 1.998), ficando prejudicado o pedido em torno da ilegalidade do Decreto 332/91, que postergava para o exercício financeiro de 1.994 o ajuste, uma vez que perdeu a eficacia antes de produzir efeitos práticos. O julgado foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO ART. 3º, INC. I, DA LEI N. 8.200/1991. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DIVERSO DO ADOTADO À ÉPOCA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DIFERIDO NO TEMPO. DEDUÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA ADOTADA PARA TORNAR MENOS GRAVOSA A CARGA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE INDEXADORES ECONÔMICOS INCIDENTES NA ESPÉCIE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DO NÃO CONFISCO, DA IRRETROATIVIDADE, DA ISONOMIA E DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



     



    No que tange, especificamente ao inciso II, do art. 3°, da Lei 8.200/91, a jurisprudência desta Corte Suprema já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema em acórdão assim ementado:



     ‘TRIBUTO - ATUALIZAÇÃO - REGÊNCIA - ANTERIORIDADE. As normas das alíneas "a" e "b", inciso III, artigo 150 da Constituição Federal estão jungidas à instituição ou aumento de tributo, não alcançando simples reposição do poder aquisitivo da moeda e, portanto, correção monetária.’ (AI 194.888-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 06.02.1998) (grifo nosso).



    A mesma solução, no ponto, foi adotada nos seguintes recursos: RE 600.776/SP, relatoria do Ministro Alexandre de Moraes e RE 636.357/SP AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    No mais, acolher a pretensão recursal, no sentido de que a sucessão e revogação de normas referentes ao tema resultou em tratamento desigual aos contribuintes, demandaria o exame da legislação infraconstitucional e a análise de fatos e provas. Desse modo, a alegada violação à isonomia, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja a sua análise em sede extraordinária, bem como, pela incidência da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (RE 1249070 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 16/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente